Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730220-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, para se manifestar sobre a petição de ID no 77570407, especialmente quanto à alegação de descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg à impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das medidas coercitivas cabíveis. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator